Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-96.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006368-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE PINHO - CPF: 353.671.991-00 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E EXISTENCIAIS

–
OBSCURIDADE
/CONTRADIÇÃO
–
VÍCIO
S
INEXISTENTE
S

–
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –EXEGESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Carlos Roberto De Pinho
,
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
, mantendo a sentença
que julgou improcedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, CPC e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

O embargante
aponta a existência de obscuridade no acórdão quanto
à
onerosidade excessiva decorrente das taxas de juros
aplicáveis
no contrato firmado entre as partes
.

Ademais, aduz a existência de contradição entre os argumentos do
aresto
e
os fatos ocorridos.

P
or fim
,
p
ugna pela reformulação do entendimento contido no
decisum
embargado
.

Em contrarrazões
,
o embargado pede
pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o embargante alegue existir obscuridade no julgado, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Conforme a doutrina processualista, tem-se que a obscuridade, hipótese prevista no art. 1022, I do CPC, consiste na falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial.

Na hipótese dos autos, não há nenhuma obscuridade no voto condutor, já que fundamenta
da
com clareza as insurgências opostas no litígio.

Destaca-se que o embargante nem ao menos se prestou a apontar em quais pontos o acórdão se mostrou obscuro, limitando-se a rediscutir sua irresignação acerca do conteúdo decisório em relação à onerosidade excessiva decorrente das taxas de juros aplicáveis no contrato firmado entre as partes, alegando que o percentual cobrado é diverso da modalidade ofertada a ele.

No mais, alega contradição quanto ao argumento de que existiu a celebração de contrato de cartão de crédito entre
as
partes e a
realidade, posto que, segundo o embargante, se encontram em desconformidade com
os fatos ocorridos.

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante
aspira
alcançar o resultado pretendido
,

estabelece
ndo
nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida.

Contudo, inobstante a irresignação do embargante, o acórdão recorrido enfrentou todas as teses questionadas, consignando de forma clara as razões do seu convencimento e as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese da lide.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

No entanto, a espécie recursal na qual o embargante se ampara não é meio legítimo para buscar a modificação da decisão, senão quando existentes algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, acima transcrito.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração sem a indicação de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, demonstra que a sua finalidade é de provocar rediscussão da matéria abordada no aresto embargado, o que não se coaduna com a via dos
aclaratórios
.

O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais e Enunciados Sumulares, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.”
(N.U

0095572-44.2016.8.11.0000
,,
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 18/11/2016)
(destaquei)

Outrossim, no tocante à contradição alegada, verifica-se que a conclusão do julgado se encontra em harmonia com o resultado do aresto. Nesse sentido, infere-se que a contradição referida nos
aclaratórios
se remete ao resultado do acórdão e à opinião da parte vencida.

Conforme cediço, no caso da contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, quando alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra. Verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Posto isso, evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido
,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024